Tribunal: TJMT
Processo: 1033209-36.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033209-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL DUARTE GUIMARAES - CPF: 034.740.861-38 (APELANTE), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0069-53 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), GABRIEL DUARTE GUIMARAES - CPF: 034.740.861-38 (APELADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0069-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E DA REQUERIDA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
-
COMPRA
E VENDA DE TÊNIS PELA INTERNET – PRODUTO PAGO, MAS
NÃO

ENTREGUE
- DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - CONDENAÇÃO AFASTADA -

DANOS MATERIAIS - TERMO INICIAL DOS
JUROS
DE MORA - RELAÇÃO CONTRATUAL - CITAÇÃO RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Quando se trata de reembolso de despesas materiais, decorrentes de
relação

contratual
, os
juros
de mora, no percentual de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, pelo INPC, passa a ser computada a partir do efetivo
desembolso
por parte do autor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº
1033209-36.2020.8.11.0041

Apelante
:
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

Apelado
: G
ABRIEL DUARTE GUIMARAES

Apelante
:
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA

Apelado
: G
ABRIEL DUARTE GUIMARAES

6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interpostos por
SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
e
GABRIEL DUARTE GUIMARAES.

Ação:
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
, proposta por
GABRIEL DUARTE GUIMARAES
em

desfavor de

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00, atualizados monetariamente com incidência de INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, a título de dano moral. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de R$159,99 corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a conta da citação. Condenou, por fim , a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

Apelação do autor
(Id. 165722227):
postula, em síntese, a majoração da indenização por danos morais e a incidência dos juros de mora da condenação por danos materiais a partir do evento danoso.

Apelação da requerida
(Id. 165722230): Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 165722237).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra o autor que realizou compra de um tênis da marca Asics, na loja virtual da requerida, conforme pedido 92195365301. Relata que a previsão de entrega do produto era até o dia 5.6.2020 e que, em 20.5.2020, ao consultar o sistema de rastreio da transportadora, constatou que a mercadoria havia sido entregue, contudo, nega o recebimento do produto.

Afirma que contatou a requerida para resolver a situação, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado (R$3.000,00), em virtude do extravio da mercadoria adquirida.

Pois bem.
No que diz respeito ao dever de indenizar, sabe-se que
incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora o inadimplemento contratual possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana, máxime porque não se evidencia dor psicológica capaz de configurar dano moral.

Nesse sentido:

COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– COMPRA DE PRODUTOS ONLINE – COMPRA NÃO ENTREGUE – PEDIDO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO DA QUANTIA PAGA – DEMORA DA RÉ EM REALIZAR O ESTORNO – ABORRECIMENTO E CONTRARIEDADE QUE NÃO CONFIGURAM DANOS MORAIS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1009013-68.2021.8.26.0099; Relator (a): Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2023; Data de Registro: 15/05/2023)

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ONLINE NÃO ENTREGUES. DANOS MORAIS. Inexistência.
Dissabores narrados e advindos da conduta da Ré, que não se mostram hábeis a fundamentar a existência de danos morais na espécie. Mero inadimplemento contratual que não repercute nos direitos da personalidade da Autora.
Reforma da r. sentença. RECURSO DA RÉ PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1022843-86.2021.8.26.0007; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/11/2022; Data de Registro: 03/11/2022)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora.

Nesse passo, uma vez afastada a condenação por danos morais, resta prejudicado o pedido de majoração desta formulado pela parte autora em seu apelo.

Impõe-se também a redistribuição dos ônus sucumbenciais, de modo que a requerida arcará com 70% das custas processuais e a parte autora com 30%.

Por derradeiro, quando se trata de reembolso de despesas materiais, decorrentes de
relação

contratual
, os
juros
de mora, no percentual de 1% ao mês, devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, pelo INPC, passa a ser computada a partir do efetivo
desembolso
por parte do autor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do autor
e
dá-se provimento ao recurso da empresa requerida,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Redistribui-se os ônus de sucumbência
de modo que a requerida arcará com 70% e a parte autora com 30%

das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023